Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. VALIDAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. RÉU. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. TRANSMISSÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ.
1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo.
2. O interesse processual escora-se não apenas na utilidade, mas também na necessidade do processo como meio apto à satisfação do direito alegado, sem perder de mira a adequação do provimento postulado diante do conflito.
3. Mostra-se desnecessária a propositura da pretensão objetivando a validade do negócio jurídico, isso porque, a princípio, os contratos têm força obrigatória.
4. Em relação à cessão do imóvel, revela-se pertinente o ajuizamento da demanda, porquanto há controvérsia acerca da ocorrência ou não da notificação da parte ré para efetivação da transferência do bem.
5. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).
6. Inviável a aplicação da penalidade prevista no contrato em virtude de não haver comprovação de que o réu foi notificado para efetuar a transferência de sua parte do imóvel para caracterizar o inadimplemento contratual.
7. Em virtude de inexistir a notificação para transferência da quota parte pertencente ao requerido, não haver resistência à pretensão, além de ter efetivado a transmissão por meio de procuração com a anuência do autor, o pedido para cumprir a obrigação de cessão deve ser julgado improcedente.
8. Os ônus de sucumbência devem ser suportados pela parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
9. Na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), e por maioria, no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
10. Recurso do autor não provido. Apelo do réu provido.